Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PERSERVAÇÃO.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de prestação alimentícia. No entanto, ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família.
2. O fato de a devedora perceber alta remuneração de emprego público e não comprovar que a constrição de parte desse valor comprometa o mínimo existência sua e de seus familiares possibilita a penhora excepcional de percentual dessa remuneração para quitação do crédito exequendo objeto de cumprimento de sentença.
3. O percentual da penhora sobre a remuneração da devedora não deve ser elevado ao ponto de comprometer o mínimo existencial da executada e de sua família.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.